Tribunal: TJMT
Processo: 0001278-90.2018.8.11.0012
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001278-90.2018.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), PEDRO MARQUES DA SILVA - CPF: 284.293.381-87 (APELANTE), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), CREUSA MARIA DE JESUS SILVA - CPF: 362.617.691-68 (APELANTE), BENEDITO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 014.958.961-10 (APELANTE), CREUSA MARIA DE JESUS SILVA - CPF: 362.617.691-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 014.958.961-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYSSA GUSMAO MORAIS - CPF: 039.349.221-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO NÃO CONHECIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL

0001278-90.2018.8.11.0012

APELANTE:
PEDRO MARQUES DA SILVA

APELADO:
BANCO DO BRASIL SA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – APELAÇÃO INTERPOSTA – ERRO GROSSEIRO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

A
decisão que rejeita a exceção de
pré
-executividade, sem extinguir o processo executivo, possui natureza interlocutória, sendo impugnável por meio de agravo de instrumento, e não por apelação.

2.
Na hipótese,
n
ão há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal, uma vez que a interposição de apelação contra decisão interlocutória proferida em processo de execução con
stitui
erro grosseiro

3. Recurso não
conhecido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
d
e Apelação Cível interposto p
or

PEDRO MARQUES DA SILVA
n
a
Execução de Título Extrajudicial

ajuiz
a
da

pelo

BANCO DO BRASIL SA
,

contra a
decisão
que

rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade
e deixou de fixar honorários de sucumbência, em razão de não ter ocorrido o acolhimento, ainda que parcial, do incidente
.

Em síntese,
sustenta
o apelante
que a decisão recorrida foi omissa quanto à análise de todos os elementos arguidos em sede de exceção de
pré
-executividade, especialmente no que tange à impenhorabilidade do imóvel rural,
o qual constitui o
seu único bem e utilizado para sua subsistência, caracterizando-se como pequena propriedade rural trabalhada pela família, protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 5o, XXVI, da Constituição Federal e art. 833, VIII, do Código de Processo Civil.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso
.

Ao apresentar as contrarrazões, o apelado suscita as preliminares de ofensa ao princípio da dialeticidade, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, bem como de inadmissibilidade da apelação. No mérito, refutou os argumentos da sentença, requerendo o seu desprovimento
(ID
285844937
)
.

Intimado para se manifestar sobre as preliminares
arguidas pelo recorrido
, o apelante alegou que não configura violação ao princípio da dialeticidade a repetição de argumentos anteriormente deduzidos.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
a
exequente, ora
apelada
,
propôs Execução de
Título Extrajudicial
em face d
o executado
/apelante
em
09/03/2018
, visando
o recebimento de
R$
121.003,41
(
cento e vinte e um mil três reais e quarenta e um centavo
)
,
decorrente
da
Cédula Rural Pignoratícia no 40/03299-X, no valor de R$ 104.958,00 (cento e quatro mil novecentos e cinquenta e oito reais)
.

O executado opôs Exceção de
Pré
-Executividade, alegando, em síntese:
(i) impenhorabilidade dos bens dados em garantia; (
ii
) excesso de execução; (
iii
) impugnou os juros remuneratórios aplicados; (
iv
) ausência de anuência à capitalização dos juros diários; (v) ilegalidade da capitalização explícita aplicada; (vi) inaplicabilidade dos encargos moratórios; (
vii
) ilegalidade dos juros moratórios aplicados; (
viii
) expurgação da conta relacionada a comissão de permanência; (
ix
) afastamento da multa contratual; (x) revisão de toda cadeia contratual; (xi) expurgos dos encargos; (
xii
) repetição de indébito ou compensação dos valores indevidamente cobrados; (
xiii
) ausência de mora; (
xiv
) por fim, a necessidade da concessão do efeito suspensivo, devendo também este juízo determinar a imediata retirada dos nomes dos executados dos órgãos de restrições.

Contra a decisão que rejeitou a ex
c
eção de
pré
-executividade, deixando de fixar honorários advocatícios de su
c
umbência, foi interposto o presente recurso.

Pois bem
.

Conforme se observa, o recurso de apelação cível foi interposto contra a decisão que rejeitou
a exceção de
pré
-executividade sem extinguir o processo de execução.

Ocorre que, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil, o recurso cabível contra decisões interlocutórias
proferidas no processo de execução que não importem em sua extinção é o agravo de instrumento. Vejamos:

"
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

[...]

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário
."

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a decisão que rejeita a exceção de
pré
-executividade, sem extinguir o processo executivo, possui natureza interlocutória, sendo impugnável por meio de agravo de instrumento, e não por apelação.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - APELAÇÃO INTERPOSTA - RECURSO INADEQUADO - ERRO GROSSEIRO - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

- A decisão que apenas rejeita a exceção de
pré
-executividade e determina o prosseguimento do feito possui natureza interlocutória, já que não põe termo ao feito executivo.

- A decisão interlocutória proferida no processo de execução, quando não importa a extinção deste, desafia recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015.

- Descabida, na hipótese, a aplicação do princípio da fungibilidade, tendo em vista a inexistência de dúvida objetiva quanto ao recurso adequado. Caracterização de erro grosseiro.

- Apelação não conhecida, diante de sua manifesta inadequação
.
”
(TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.21.133503
-9/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas
Pereira ,
18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/10/2021, publicação da súmula em 19/10/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - ARTIGO 1.015 DO CPC - INOCORRÊNCIA - INOVAÇÃO RECURSAL E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - REJEIÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE.

- Conforme dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é cabível o agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

- Por cuidar-se de alegação genérica, não indicando o Agravado em que parte do recurso os Agravantes inovaram, deve ser rejeitada a preliminar a respeito.

- Se a tese sustentada na exceção de
pré
-executividade não foi trazida ao presente recurso, não há se falar em inadequação da via eleita.

- É parcialmente nula a decisão que determina, de maneira abstrata, o prosseguimento do feito, sem apreciação do laudo pericial apresentado e fixação da base de cálculo da execução.

- Mantida a rejeição da exceção de
pré
-executividade, resta descabida a fixação de honorários advocatícios
.
”
(TJMG
- Agravo
de Instrumento-
Cv 1.0672.09.411638
-7/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe
Jabour ,
18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/07/2021, publicação da súmula em 13/07/2021)

E
não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal, uma vez que a interposição de apelação contra decisão interlocutória proferida em processo de execução configura erro grosseiro, diante da expressa previsão legal do recurso cabível no parágrafo único do art. 1.015 do CPC.

Ante o exposto,
não conheço
do recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025